Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712378-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA PACIENTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Defiro o pedido de concessão de prazo veiculado pela Defensoria Pública ao id 16604395. Após, ao MPDFT para parecer. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador